Tribunal: TJBA
Processo: 2002883-91.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002883-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RENAN VITOR SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MP. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE OU NOVO DELITO. MANUTENÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Capital que indeferiu pedido de modificação da data-base para concessão de benefícios executórios, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão cautelar do apenado, ocorrida em 09/07/2020, apesar de posterior prisão definitiva em 31/08/2023, após períodos de liberdade intercalados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na execução de condenação única, havendo prisão provisória seguida de liberdade e posterior prisão para cumprimento definitivo da pena, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da última prisão ou mantida na data da primeira prisão cautelar, na ausência de falta grave ou novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal impõe o cômputo obrigatório do período de prisão provisória para fins de detração penal, reconhecendo-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

A controvérsia não envolve a detração penal, mas a definição do marco inicial para a concessão de benefícios executórios diante da descontinuidade da custódia.

A alteração da data-base sem previsão legal, quando ausente falta grave ou prática de novo delito, implica criação de requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade na execução penal.

A adoção da data da última prisão como marco inicial, na hipótese de condenação única e inexistência de falta grave, acarreta tratamento desigual entre apenados submetidos à mesma pena, violando o princípio da isonomia.

O período em que o apenado esteve em liberdade não é computado como tempo de cumprimento de pena, mas tampouco autoriza o desprezo do lapso em que esteve efetivamente segregado, sob pena de impor gravame adicional indevido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais pátrios consolida o entendimento de que, inexistindo falta grave ou novo delito, a data da prisão preventiva deve ser considerada como termo inicial para a concessão de benefícios executórios, mesmo havendo lapso de liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A data da prisão preventiva constitui o marco inicial para a concessão de benefícios executórios, desde que inexistente falta grave ou prática de novo delito.

A superveniência de prisão para cumprimento definitivo da pena não autoriza, por si só, a alteração da data-base, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, inclusive para o cômputo das frações necessárias à progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, arts. 66, III, “c”, 111 e 112; CPP, art. 589, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.918.296/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/04/2021; STJ, Tema Repetitivo 1.006; STJ, REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, 3ª Seção, j. 22/02/2018; STF, RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 12/09/2017; TJ-BA, EP 8040474-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 18/05/2022; TJ-BA, EP 8010925-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13/07/2022; TJ-BA, EP 8010694-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05/06/2024; TJ-CE, EP 8000072-21.2022.8.06.0167, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 11/06/2024; TJ-MT, EP 1001346-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO
nº
2002883-91.2025.8.05.0001
, em que figura como
agravante

o

ministério público do estado DA BAHIA
e como
agravado

o

RENAN VITOR SANTOS DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.